Tribunal: TJMT
Processo: 1008480-30.2022.8.11.0055
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008480-30.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE SERAFIM DE ALMEIDA - CPF: 395.911.231-91 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. PROGRESSÃO DE NÍVEL E CLASSE. LEI Nº 2875/2008. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS. EFEITO CASCATA EVIDENCIADO NO CÁLCULO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO CORRETO AO SERVIDOR. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de prescrição quinquenal arguida pelo requerido, uma vez que o autor pleiteia quantias não pagas a partir de março/2018 e propôs a ação em 27/04/2022. Logo, não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

2.

O ajuizamento de ação coletiva pelo sindicado de classe, na qualidade de substituto processual, não impede o ajuizamento de ação individual idêntica pelo titular do direito material. Preliminar de coisa julgada rejeitada.

3.

A respeito das progressões de classe e nível deve ser o observado o disposto na Lei nº 2875/2008, bem como o disposto no inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal, de modo que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

4.

Diante do equívoco no cálculo apresentado pelo reclamante e, ausentes provas de que o pagamento vem sendo feito conforme a legislação do município, cabível a reforma parcial da sentença para o fim de adequar à condenação ao que dispõe Lei Municipal n. 2.875/2008.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
Município de Tangará da Serra
em face da sentença, que julgou procedentes os pedidos da petição inicial para determinar

que o Município de Tangará da Serra/MT acresça e incorpore 15% (quinze por cento) ao Vencimento-base do Reclamante na Elevação em Nível IV;

25% (vinte e cinco por cento) ao Vencimento base na Elevação em Nível V; 10% (dez por cento) ao Vencimento base do Reclamante na Elevação de Classe F e 10% (dez por cento) ao Vencimento base do Reclamante na Elevação de Classe G, todos desde junho de 2018 e
condenou o reclamado ao
pagamento retroativo dos percentuais deferidos
, bem como ao
pagamento do retroativo do RGA
e das diferenças a menor sobre o 13º (décimo terceiro) salário, horas extras, férias, 1/3 (um terço) constitucional, adicional de tempo de serviço, licença prêmio e licença para tratamento da saúde, estas duas somente em caso de efetiva fruição.

O recorrente suscita preliminar de
prescrição
referente aos valores e direitos anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Suscita preliminar de
coisa julgada
, pois a matéria já foi tratada em ação promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Tangará da Serra. No mérito, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial, ao argumento de que
os adicionais não podem se sobrepor
, mas devem sempre incidir sobre o vencimento base do Grupo Ocupacional, o que já vem sendo pago ao autor pelo Município.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023